Tribunal: TJES
Processo: 5005404-03.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005404-03.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE RODRIGUES MONTEIRO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DO PIX. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO QUE SE PASSOU POR FUNCIONÁRIO DO BANCO NUBANK. TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA VOLUNTARIAMENTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada pela recorrente em face do banco recorrido, por meio da qual alega, em síntese, ter sido vítima de golpe. Aduz a recorrente que em 24.01.2024, recebeu ligação telefônica da instituição NUBANK informando sobre transação no valor de R$ R$ 4.000,00 realizada em sua conta bancária, tendo seguido orientação do suposto funcionário após recebimento de link em seu celular. Afirma que, no dia seguinte, recebeu nova chamada telefônica de terceiro informando ser funcionário da ré, novamente informando sobre suposta transação no valor de R$ 4.900,00, tendo novamente seguido orientações do suposto funcionário após recebimento de link, identificando posteriormente ter sido vítima de golpe. Assim, requer, a condenação da ré a restituir o valor de r$ 4.900,00 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Por outro lado, o recorrido, em contestação, argui de forma preliminar sua ilegitimidade passiva. No mérito, em apertada síntese, sustenta ausência de falha nos serviços prestados, ao fim, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na petição inicial.

A r. Sentença (ID
14870093
) JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos autorais.

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 14870094), pretendendo a reforma total da r. Sentença.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Ainda que não se faça necessária nova fundamentação, cumpre ressaltar que a controvérsia em análise deve ser dirimida à luz da legislação consumerista. Contudo, a inversão do ônus da prova não implica a responsabilização automática do fornecedor de serviços por quaisquer danos suportados pelo consumidor. Ademais, o conjunto probatório constante dos autos, aliado à própria narrativa apresentada pela parte autora, evidencia que a operação de transferência via PIX foi realizada de maneira voluntária.

Ora, da análise dos autos, constata-se pela própria versão da recorrente que esta foi vítima de golpe aplicado na
internet
, uma vez que transferiu o montante, sob a premissa de que havia indício de atividade fraudulenta em sua conta bancária.

Deste modo, tem-se que a autora foi induzida por criminoso, de modo a incorrer em erro e ser vítima de fraude, da qual o recorrido não pode ser responsabilizado, seja por não ser o responsável pela ligação telefônica, seja pelo pagamento ter sido efetuado por transferência proveniente de ato da própria recorrente somado à de terceiro fraudador, que deu causa ao evento.

Ademais, não se trata de fortuito interno do banco recorrido,
porquanto a operação não ocorreu em ambiente virtual do mesmo
, nem em nenhuma de suas agências ou com participação de funcionário da instituição.

Outrossim, observa-se, a partir da própria narrativa apresentada pela recorrente em suas razões recursais, que esta alega ter sido induzida por terceiro fraudador a realizar uma transferência via PIX no montante de R$ 4.900,00, sob a suposta ameaça de perda integral desse mesmo valor mantido em sua conta bancária. Todavia, tal situação, por si só, já revelaria a fraude, haja vista ser absolutamente inverossímil que uma instituição financeira idônea oriente seu cliente a efetuar transferência de valores a título de “prevenção de prejuízo”. Ademais, a recorrente afirma que realizou a transferência via pix para “o nome informado pelo golpista”.

É evidente que a conduta descrita destoa das práticas regulares do sistema bancário e demonstra que o evento danoso decorreu de ato de terceiro, estranho à relação contratual mantida entre as partes, o que, à luz do art. 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, configura excludente de responsabilidade do fornecedor de serviços.

Por consequência, não houve falha na prestação dos serviços do recorrido, tendo a recorrente sido induzida a erro por criminoso, de modo que não pode o recorrido ser responsabilizado. Deste modo, se aplica ao caso a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, III, do CDC, pelos danos materiais e extrapatrimoniais suportados. Nesse mesmo sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE FINANCEIRO. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE VALORES VIA PIX . INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.044,60, corrigidos e acrescidos de juros. A recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando ser mera plataforma de pagamento, e argumenta que não há falha na prestação do serviço, pois a fraude decorreu da conduta exclusiva do autor e de terceiro . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira responde pelos danos materiais decorrentes de fraude perpetrada por terceiro, na qual o consumidor realizou transferência voluntária de valores via PIX mediante indução fraudulenta. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) ao caso concreto decorre do conceito de consumidor e fornecedor estabelecido nos arts. 2º e 3º do diploma legal, bem como da Súmula 297 do STJ . 4. Nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, o fornecedor do serviço somente se exime da responsabilidade caso demonstre que o defeito inexiste ou que a culpa exclusiva seja do consumidor ou de terceiro.
5 . Os autos não evidenciam falha na prestação do serviço pela recorrente, pois a fraude ocorreu mediante ato exclusivo de terceiro, sem interferência da plataforma de pagamento.
6. O nexo causal entre a atuação do fraudador e o serviço prestado pela recorrente não se verifica, visto que o autor, convencido por um terceiro golpista, efetuou a devolução dos valores voluntariamente. 7 . A responsabilidade pelo prejuízo recai sobre o próprio consumidor, que deveria ter adotado precauções para certificar-se da idoneidade da solicitação de devolução dos valores. 8. A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que, em casos de transferências voluntárias via PIX a terceiros fraudadores, inexiste falha na prestação do serviço bancário quando não há participação da instituição financeira na fraude. IV . DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente. Tese de julgamento:
1 . A instituição financeira não responde por fraude praticada por terceiro quando não há falha na prestação do serviço e a transferência dos valores ocorre voluntariamente pelo consumidor. 2. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro rompe o nexo causal entre o dano sofrido e a atuação da instituição financeira, afastando sua responsabilidade civil.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts . 2º, 3º e 14, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJSP, 6ª Turma Recursal Cível, Recurso Inominado Cível nº 1011649-54.2024.8 .26.0114, Rel. Flávia Beatriz Gonçalez da Silva, j. 12/12/2024; TJSP, 3ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal – Jales, Recurso Inominado Cível nº 1003614-75 .2023.8.26.0297, Rel . Adílson Vagner Ballotti, j. 26/09/2023.(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10481729020238260602 Sorocaba, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 07/05/2025, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 07/05/2025)

RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por danos material e moral – Autora vítima do chamado "golpe do 'WhatsApp" – Contato telefônico de sua sócia que foi clonado, sobrevindo solicitação de depósito de R$ 1.000,00 em conta de terceiro e que foi prontamente atendida – Ação julgada improcedente – Insurgência pela autora – Descabimento –
Culpa exclusiva da autora, que agiu por livre vontade e sem se acercar de cautela mínima para conferir a legitimidade do pedido – Evento sem nexo de causalidade e/ou imputação com os serviços prestados pelo banco-réu – Inteligência do art. 14, § 3º, CPC – Precedentes - Improcedência mantida
- Ônus de sucumbência a cargo da autora e honorários advocatícios majorados em 5% pelo trabalho adicional realizado (art. 85, § 11, do CPC), com execução condicionada à perda da condição de necessitada (art. 98, § 3º, CPC)– Recurso desprovido.* (TJ-SP - AC: 10338659320208260196 SP 1033865-93.2020.8.26.0196, Relator: Jacob Valente, Data de Julgamento: 26/08/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2021)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS PROCESSO Nº: 0003297-54.2020.8.05.0113 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: FABIO OLIVEIRA MONTEIRO RECORRIDO: FLAVIA SANTOS VIANA RELATORA: JUÍZA ISABELA KRUSCHEWSKY PEDREIRA DA SILVA RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA BANCÁRIA DE FRAUDADOR. NEGATIVA DO BANCO DE RESTITUIR O VALOR AO AUTOR. NEGOCIAÇÃO COM TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO RÉU. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença prolatada no processo epigrafado, com o seguinte dispositivo que transcrevo, in verbis: ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para CONDENAR o Réu a: a) Indenizar os autores no valor de R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais) a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais a partir do arbitramento e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, não capitalizados, a contar da citação; b) indenizar os autores no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais a partir do arbitramento e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, não capitalizados, a contar da citação. Por consequência, declaro EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil, determinando o arquivamento dos autos, após o trânsito em julgado com as cautelas legais. Sem custas e sem honorários advocatícios, porquanto incabíveis em primeira instância artigo 55 da Lei 9.099/95. Presente as condições de admissibilidade do recurso, dele conheço. VOTO Na exordial a parte autora alega que em 19/01/2019 recebeu uma mensagem no aplicativo de whatsapp de seu primo solicitando uma transferência no valor de R$1.250,00 (-) e que no dia seguinte devolveria o dinheiro, assim, efetuou a transferência do valor da conta da sua esposa, também autora, e após foi informado que tratava-se de um golpe por estelionatários. Aduz ter solicitado que o réu fizesse o bloqueio do valor, mas não obteve sucesso. Apesar do alegado, a parte autora não forneceu aos autos elementos probatórios suficientes, que pudessem indicar a participação ou qualquer culpa da acionada, no evento danoso narrado na inicial.
O que se observa claramente é que a parte autora foi vítima de fraude e, que a sua concretização desta somente foi possível, porque contou com a decisiva colaboração da parte autora de efetuar os depósitos/transferências para o local indicado pelo fraudador, sendo o caso explícito de excludente de responsabilidade, por culpa exclusiva do consumidor, nos termo do art. 12, § 3º, inciso I do CDC. Assim, não há como imputar responsabilidade à demandada no caso em apreço, vez que não praticou nenhum ato a contribuir para os danos reclamados pela promovente e o fato da conta bancária da parte autora e do fraudador serem administradas pela ré, não importa em qualquer responsabilidade ao banco.
Neste contexto, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela ré, nem danos materiais ou morais a serem indenizados, não tendo a parte autora se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015, sendo o caso de improcedência da demanda. Assim, e por tudo mais constante dos autos, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da exordial pelas razões acima alinhadas. Sem custas processuais e honorários advocatícios. ISABELA KRUSCHEWSKY PEDREIRA DA SILVA Juíza Relatora (TJ-BA - RI: 00032975420208050113, Relator: ISABELA KRUSCHEWSKY PEDREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 11/03/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - GOLPE DO WHATSAPP - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. Diante da análise dos autos, não vislumbramos a existência de vazamento dos dados do amigo da vítima relativo à conta do WhatsApp. É importante ressaltar que as informações como nome, foto ou até mesmo número telefônico são instrumentos de fácil obtenção pela internet.
Razão pela qual, conforme destacado na sentença, caberia à vítima tomar os cuidados necessários para não realizar as transferências para a conta de desconhecido, uma vez que os denominados "golpes do WhatsApp" já se tornaram bastante conhecidos e divulgados no meio social. Conforme se encontra previsto no
CDC
, a responsabilidade objetiva do fornecedor deve ser afastada quando for demonstrado que o dano foi causado por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
(TJ-MG -
AC: 10000220413991002 MG
, Relator.: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 26/01/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2023)

Colaciono, ainda, os seguintes precedentes do e. TJ/ES bem como do Colegiado Recursal do Espírito Santo:

“Portanto, a cadeia de eventos demonstra que o nexo de causalidade entre a conduta dos réus, processar os pagamentos, e o dano sofrido pela autora foi rompido pela culpa exclusiva da vítima, que agiu de forma negligente e não adotou as precauções que lhe eram exigíveis. Não havendo ato ilícito praticado pelos réus e estando rompido o nexo causal, não há que se falar em dever de indenizar, seja por danos materiais ou morais. II- DISPOSITIVO POSTO ISSO, nos autos do Processo nº.
5020405-27.2025.8.08.0024
, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais formulados por MARINA CARVALHO DA ROCHA em face do MERCADOPAGO e BANCO BRADESCO S.A., resolvendo o mérito, na forma do artigo
487
,
I
, do
Código de Processo Civil
.” (JECES. 9º Juizado Especial Cível de Viana. Processo nº: 5020405-27.2025.8.08.0024. Juiz de direito LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA. Publicação: 01/09/2025).

(JECES. 1º Juizado Especial Cível de Viana. Processo nº: 5000940-56.2022.8.08.0050. Juiz de direito RICARDO GARSCHAGEN ASSAD).

“Outrossim, não há como responsabilizar a instituição financeira e a plataforma de pagamentos Mercado Pago simplesmente por terem aberto conta para uma pessoa física, bastando à autora, para evitar cair no referido golpe, realizar contato telefônico com quem lhe pediu o pagamento para confirmar os dados. Assim, evidente que a demandante não adotou a cautela mínima necessária antes de realizar as transferências, motivo pelo qual deve ser afastada a condenação dos requeridos. [...] Ante o exposto, com resolução do mérito, na forma do art.
487
,
I
, do
CPC
, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial.” (JECES. 3º Juizado Especial Cível de Colatina. Processo nº:
5003411-90.2021.8.08.0014
. Juiz de direito SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON. Data: 23/02/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)